Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. EXTENSÃO DO CONTRATO POR CULPA DO LOCADOR. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. ATENDIMENTO. SENTENÇA INALTERADA.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. Os Embargantes comprovaram fato constitutivo de seus direitos, no caso, o atraso do Embargado em realizar a vistoria a fim de permitir a rescisão da locação, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.
3. Demonstrado que o atraso na entrega das chaves para concretização da rescisão do contrato de locação se deu por culpa do locador, tendo em vista o atraso na realização da vistoria, cobrar os aluguéis posteriores à data registrada como o fim do contrato, já contado o aviso prévio, caracteriza excesso de execução.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.